Tribunal: TJDFT
Processo: 0733851-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. LEI 9.605/98. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 1a Vara Criminal de Samambaia que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de maus-tratos a animais (Lei no 9.605/98, art. 32, § 1o).
2. Na reavaliação determinada pelo Código de Processo Penal, art. 316, a decisão destacou que não foram identificadas alterações que justificassem a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e autorizam o seu encaminhamento para tratamento psiquiátrico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
5. A conduta do paciente foi considerada grave, com indícios de reiteração criminosa, inclusive com condenações anteriores.
6. A decisão de manter a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312 e 313).
7. Não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em razão de sua evidente ineficácia, atestada pelo elevado grau de periculosidade do acusado.
8. A situação clínica do paciente deve aguardar o incidente de insanidade mental e ser analisada na origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantia da ordem pública. 2. A situação clínica do paciente deve aguardar o incidente de insanidade mental e ser analisada na origem, sob pena de supressão de instância.”